Tribunal: TCU
Processo: 012.147/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7916/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.147/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcino Cardoso da Silva Junior (XXX.771.418-XX); Antonio Helio Rodrigues de Souza (XXX.979.693-XX); Eduardo Pagliaroni Menezes (XXX.652.708-XX); Eric Yoshio Hirakauva (XXX.582.478-XX); Gilberto Jose Ferreira (XXX.994.998-XX); Isabella Vicente Pazini (XXX.158.678-XX); Laize Fernanda Pereira (XXX.651.938-XX); Luciana de Carvalho (XXX.221.918-XX); Milena Rondini (XXX.203.108-XX); Vitor Dourado Arantes (XXX.140.788-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.